Tribunal: TJSP
Processo: 1012231-66.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO DE PESSOAS. Reparatória de danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora. (1) Voo do Município de Ribeirão Preto/SP para o do Rio de Janeiro/RJ. Atraso de seis horas para a decolagem. Danos morais não caracterizados. Reacomodação da passageira em voo ocorrido no mesmo dia. Situação cotidiana, sem repercussão na esfera moral. (2) Recurso não provido.